Tribunal: TJSP
Processo: 1002584-15.2017.8.26.0394
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 (tema 576). Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 (tema 576). Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002584-15.2017.8.26.0394/50000, da Comarca de Nova
Odessa, em que são agravantes INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES EVI LTDA EPP e EVERALDO JOSÉ CAMILOTTI, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002584-15.2017.8.26.0394/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002584-15.2017.8.26.0394/50000
COMARCA: NOVA ODESSA (2a VARA JUDICIAL)
AGRAVANTES: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EVI
LTDA EPP E EVERALDO JOSÉ CAMILOTTI
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 36.897
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
EXEQUIBILIDADE.
Lei
no
10.931/2004
(tema
576).
Contrato
bancário
celebrado após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano.
Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência
de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento
estabelecido
no
E.
STJ
em
julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por EVERALDO JOSÉ CAMILOTTI E OUTRO contra decisão
que, em embargos à execução, negou seguimento a
Recurso Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.291.575/PR e
973.827/RS,
julgados
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos. Alega a impossibilidade de cobrança dos
juros capitalizados pela ausência de pactuação. Aduz
que a cédula de crédito bancário dos autos não possui
força
executiva,
porque
não
foram
cumpridos
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002584-15.2017.8.26.0394/50000 - Voto no
3
requisitos previstos no art. 28, §2o da Lei 10.931/04,
especialmente a ausência dos documentos necessários à
instrução do documento. Sustenta a ocorrência de
cerceamento
de
defesa
em
virtude
do
julgamento
antecipado da lide, tendo sido tolhido o direito à
produção de prova pericial e em afronta ao art. 156 do
CPC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002584-15.2017.8.26.0394/50000 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.291.575/PR,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial,
devendo
vir
acompanhada
de
claro
demonstrativo a respeito dos valores utilizados pelo
cliente.
Além do mais, julgado o Recurso Especial
repetitivo
no
973.827/RS,
a
E.
Corte
Superior
assinalou ser permitida a capitalização de juros com
periodicidade
inferior
a
um
ano
em
contratos
celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente
pactuada, acrescentando que a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal já permite a cobrança da taxa efetiva anual
contratada. Confira-se a fls. 499/502.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 454/469) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir que a cédula de
crédito
bancário
constitui
título
executivo
extrajudicial, porque a execução foi devidamente
instruída
e
por
reconhecer
a
possibilidade
da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente da
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002584-15.2017.8.26.0394/50000 - Voto no
5
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
caso em apreço, trata-se de uma 'promessa do emitente
de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível no seu vencimento', vez que demonstra um
valor fixo (R$300.000,00), com parcelas mensais fixas
e consecutivas e datas certas de vencimento, com
início em 29.06.2013 e término em 29.05.2016 (fls.
190). Quanto ao demonstrativo de débito, encontra-se
acostado às fls. 195, onde verifica-se a descrição de
todos os índices e encargos cobrados pelo banco
embargado. Nesta esteira, esclareça-se que, tratando-
se de cédula de crédito bancário para empréstimo de
quantia fixa, o demonstrativo de débito é documento
suficiente
para
caracterizar
a
executividade
do
contrato, em conformidade com o disposto no artigo 28,
§2o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, visto alhures.
Assim, não se trata de limite de crédito
disponibilizado ao correntista para uso oportuno, caso
em que se faria efetivamente necessária a apuração por
meio de extratos da conta corrente em que os montantes
foram
movimentados.
Desta
feita,
restaram
perfeitamente preenchidos os requisitos acima, de
maneira que a Cédula de Crédito Bancário existente nos
autos, devidamente acompanhada de demonstrativo de
débito, é título executivo extrajudicial, apta a
embasar a ação de execução.(...) Por sua vez, com
relação à impossibilidade de capitalização mensal de
juros, também não assiste razão aos apelantes. (...) A
única exceção que se abre está na capitalização mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002584-15.2017.8.26.0394/50000 - Voto no
6
que se admite nas cédulas previstas em leis especiais,
ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e
suas reedições, desde que expressamente pactuada. No
caso em tela, o contrato foi firmado em data posterior
à aludida MP e prevê taxa mensal de juros de 1,40% e
anual de 18,16% (fls. 190)” (fls.460; 464/465).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a ocorrência de cerceamento de defesa, a
necessidade de produção de prova pericial e a violação
ao art. 156 do CPC, buscam a prevalência de tese já
rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar os
seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO